Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022920-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TERESINHA JESUS DE CASTRO SILVA - CPF: 786.397.351-15 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOAO RICARDO FILIPAK

APELADO(S):
TERESINHA JESUS DE CASTRO SILVA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA
QUE CONCEDEU PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS PARA LIMITAR OS HONORÁRIOS
AD
VOCATÍCIOS CONTRATUAIS NO TOTAL DE 30 PARCELAS DE 20% SOBRE
OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CLIENTE EXECUTADO.
AUSÊNCIA DE
EXCESSO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS
LIVREMENTE PACTUADOS. AUSÊNCIA DE DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PERCENTUAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS OBTIDOS POR TUTELA ANTECIPADA PRECÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS ALCANÇADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PARCELAS EM 24 PRESTAÇÕES QUE NÃO DESTOAM DO LIMITE DE 30 VENCIMENTOS PREVISTOS NA TABELA DA OAB/MT. TABELA QUE
DISPÕE APENAS DO MÍNIMO DA VERBA ALIMENTAR A SER ESTIPULADA EM FAVOR DO ADVOGADO.
§2o, DO ART. 22 DA LEI N.o 8.906/1994.
SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de contrato de honorários advocatícios contratuais.

2.
A sentença limitou os honorários advocatícios a 30 parcelas de 20% sobre os benefícios previdenciários recebidos pela parte executada, considerando onerosidade excessiva e aplicando a tabela da OAB/MT
, afastando o direito do exequente ao percentual contratual de 30% e
considerando, para a contagem do limite de 30 parcelas, também os benefícios recebidos, por tutela antecipada, durante a relação processual da ação previdenciária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios contratuais pactuados, fixados em 30% sobre o valor dos benefícios previdenciários
percebidos durante a relação processual de ação previdenciária, mediante deferimento liminar de tutela antecipada
, incluindo 24
parcelas após o trânsito em julgado, configuram excesso ou onerosidade excessiva
e se poderiam ser limitados com fulcro na Tabela de Honorários da OAB/MT
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de honorários foi livremente pactuado entre as partes, com a estipulação de 30% sobre os recebimentos de precatórios/RPVs e
sobre os benefícios previdenciários percebidos, por deferimento de tutela antecipada, durante a relação processual, acrescidos de
mais 24 parcelas
, também em 30% sobre os benefícios previdenciários, após o trânsito em julgado da sentença da ação previdenciária
, conforme os termos do contrato assinado.

O percentual estabelecido no contrato está de acordo com o §2o do art. 22 da Lei no 8.906/1994, que permite a estipulação de honorários acima do mínimo estabelecido na Tabela da OAB, desde que acordado entre as partes.

A
demais, a
limitação de 30 vencimentos, prevista na Tabela da OAB/MT, aplica-se apenas
às
parcelas futuras após a implantação definitiva do benefício previdenciário, não se confundindo com os valores obtidos por tutela antecipada, que são de natureza precária.
Inteligência do art. 304 do Código de Processo Civil e da própria redação da Tabela da OAB/MT.

Não houve comprovação de defeitos no negócio jurídico (erro, dolo ou coação), tampouco onerosidade excessiva, sendo o contrato compatível com os serviços prestados e proporcional aos riscos assumidos pelo advogado
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Inteligência

dos
arts
. 104,
caput
e incisos, e 138 ao 144 do Código Civil
.

A sentença deve ser reformada para restabelecer o direito do apelante à cobrança integral dos honorários contratuais conforme o pactuado, sem a limitação imposta pela sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

“
O controle jurisdicional dos valores ou percentuais livremente avençados
em contrato
de honorários advocatícios
só é cabível em circunstâncias excepcionais, exigindo seja demonstrada a ocorrência de defeitos previstos no ordenamento legal para os negócios jurídicos, nos termos dos
arts
. 104,
caput
e incisos, e 138 ao 144 do Código Civil, ou se reconhecida sua
colidência com a boa-fé
,
a função social do contrato
e a razoabilidade e proporcionalidade
.
”

_________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Lei no 8.906/1994, §2o do art. 22
; Código de Processo Civil, art.
304,
caput
; Código Civil,
arts
. 104,
caput
e incisos, e 138 ao 144
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp n. 1.350.308/RS,
Rel. Min.
Raul Araújo, Quarta Turma,
j.
25
.
9
.
2023
;
TJMT – AI
1012408-91.2021.8.11.0000,
Rel. Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
10
.
11
.
2021
; TJMT – AC
1004531-45.2019.8.11.0041,
Rel. Des.

Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
07
.
03
.
2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOAO RICARDO FILIPAK
,

tirado contra sentença (ID
236308157
) proferida pelo
Juízo
da
3a
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT que, n
os
Embargos

à
E
xecução
opostos
por
TERESINHA JESUS DE CASTRO SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, nestes termos
:

[...]

Desta forma,
entendo que o valor dos honorários advocatícios contratuais, deve ser mantido no percentual de 30%
sobre o proveito econômico obtido pela devedora/embargante, inclusive do saldo do RPV
, limitando-se as parcelas declinadas na “Tabela XV – advocacia previdenciária” da tabela da OAB do Num. 120596726 - Pág. 10, que prevê: “2.3 - O valor descontado nas parcelas futuras após implantação do
beneficio
, não poderá ultrapassar o máximo de 30 (trinta) vencimentos, respeitados percentuais acima
.”

Ex
positis, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedente os embargos à execução. Determino o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, na forma acima estabelecida. Considerando que a parte embargante decaiu em parte mínima do pedido, condeno, o embargado, ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes a favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em verba que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais)
, nos termos do artigo 85, §8o - A, do CPC. Translade cópia da referida decisão aos autos executivos. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]
[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
236308158
),
o
apelante
sustenta
os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Direito do apelante em receber integralmente os honorários advocatícios contratuais

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
236308161
)
, através da Defensoria Pública,
nas quais
rebate as alegações do
recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
aba
de expedientes dos autos de origem (sentença-31367468)
, e
preparo
não efetuado
, nos
termos da certidão de ID
237730666, em virtude de pedido de
isenção de custas com fulcro no art. 3o, inciso V, da Lei n.o 7.603/2001.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOAO RICARDO FILIPAK

APELADO(S):
TERESINHA JESUS DE CASTRO SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo d
a
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução
de contrato de prestação de serviços advocatícios
, opostos pelo ora a
pelada
em
desfavor do recorrente,
para
reduzir
a quantidade de parcelas
mensais dos honorários contratuais, por onerosidade excessiva,
com fulcro no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
, na vedação à onerosidade sem casa
e na
tabela da Secciona da OAB do Estado de Mato Grosso
.

Em síntese,
o Juízo
a quo
determinou que a execução prosseguisse
para que a cobrança de honorários
, decorrente de demanda para concessão
de benefício previdenciário ou LOAS,

fosse limitada ao percentual de 30
% sobre o proveito econômico
obtido pela embargante, ora apelada,
limitando-se as parcelas
ao máximo de 30 vencimentos
, respeitado, para estas, o percentual previsto na “
Tabela XV – advocacia previdenciária” da Seccional da OAB de Mato Grosso,
Tabela esta
, destaca-se,

que
prevê
o percentual de 20%
.

Antes de se adentrar ao mérito, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo recursal, pois pleiteia a isenção de custas para execução de honorários advocatícios, disposta no
art. 3o, da Lei n.o 7.603/2001
, alterada pela Lei Estadual no 11.077/2020,
in
verbis
:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

[...]

V -
os
advogados, na execução dos honorários advocatícios
. (Redação acrescida pela Lei no 11.077/2020)

[...]

Com razão o apelante quanto ao pedido de isenção de custas recursais. Nesse sentido, cita-se:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO
– INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE –
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA AMPLAMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

No caso, em que pese o extremo zelo demonstrado pelo MM. Juiz ao realizar o controle difuso de constitucionalidade,
não se verifica, a princípio, traço de inconstitucionalidade no do art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o qual dispõe sobre a isenção de pagamento das custas processuais pelos advogados na execução dos honorários advocatícios, pois, a autoria da referida norma legal é do próprio Tribunal de Justiça, que até o momento, não constatou qualquer ilegalidade no acréscimo realizado pelo Poder Legislativo, pelo contrário, tendo em vista que vem reconhecendo amplamente a aludida constitucionalidade, ante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, cuja matéria é objeto da súmula vinculante n. 47 do STF.

(N.U 1012408-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021) [grifo nosso]

Desse modo, defiro o pedido de isenção de custas postulado pelo recorrente e, assim,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Direito do apelante em receber integralmente
os
honorários
advocatícios contratuais

O apelante sustenta que

o contrato de honorários foi celebrado com plena consciência e aceitação pela apelada, conforme prevê o artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Aduz que o contrato foi
firmado
conforme os princípios da boa-fé, e a apelada consentiu com os termos livremente e que não houve qualquer demonstração de vício no consentimento ou abuso de poder por parte do apelante.

Alega que a sentença de primeiro grau considerou erroneamente que as parcelas cobradas durante a vigência da liminar já contavam como pagamento ao advogado, o que, segundo o apelante, está incorreto, pois o contrato também prevê que os honorários são devidos após o trânsito em julgado.

Ressalta que os honorários contratuais foram devidamente estipulados em 30% sobre o valor dos recebimentos (RPV/Precatório) e mais 24 parcelas após o trânsito em julgado.

O apelante sustenta que a apelada deixou de pagar as parcelas acordadas, e isso é a causa do peso financeiro do contrato para a recorrida, não a abusividade das cláusulas.

Assevera que A Tabela da OAB/MT permite a cobrança de até 50% sobre os valores de precatórios e RPVs e até 30 vencimentos nas parcelas futuras, sendo que o contrato estipulou apenas 24 parcelas, respeitando os limites.

Destaca que a cláusula de cobrança, após o trânsito em julgado, apenas determina que as parcelas só começariam a ser contadas após essa fase, o que demonstra o equilíbrio do contrato.

Reitera que o percentual de 30% dos honorários advocatícios está em conformidade com a jurisprudência e os parâmetros normativos.

A parte apelada, por sua vez,
através da Defensoria Pública Estadual,
assevera que o contrato advocatício está desprovido d
a
assinatura
de duas testemunhas e, assim, não cumpre com o previsto no art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Assim, assevera que a sentença objurgada, que declarou a inexequibilidade do título, deve ser mantida.

Ademais, a parte apelada
também assevera que deve ser observado o limite máximo de 20%, para cobrança de honorários advocatícios em causas previdenciários, estabelecido na Tabela da OAB/MT.

Pois bem
. Primeiramente, assevera-se que a tese de ausência da assinatura de duas testemunhas foi apreciada e rejeitada em sentença e dela a ora apelada não
interpôs apelação.

Assim,
rejeita-se
a tese suscitada pela apelada, pois,
em observância aos princípios do
devido processo legal
e do

tantum
devolutum
quantum
appellatum
, as contrarrazões de recurso não são meios processuais adequados para requerer a reforma ou anulação de sentença, uma vez que, nos termos do
artigo 1.009 do Código de Processo Civil
, a forma de manifestar irresignação quanto à decisão de mérito, proferida pelo magistrado de primeiro grau, é a
apelação
voluntária ou adesiva.

No que concerne à matéria
d
o
s

limite
s

à cobrança
de honorários sucumbenciais
para advocacia previdenciária
,
primeiramente
veri
fica-se que
as partes
, em
25 de julho de 2011
,

firmaram o
“
contrato de
prestação de serviços profissionais e honorários advocatícios
” (ID
236306985, p. 40 a
41), cuja Clausula Segunda assim fez previsão:

[...]

Cláusula Segunda –
HONORÁRIOS
: Pela prestação de serviços profissionais de consultoria e honorários advocatícios, necessários ao cumprimento do mandato a que se refere a cláus
ula
anterior, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a título de honorários advocatícios, estabelecidos neste ato em
30% (trinta por cento)
de todas recebidas em liminar e as que estiverem em atraso e 30% das recebidas
mediante RPV/PRECATÓRIO.

E mais 24 parcelas de 30% do benefício recebido contados a partir da sentença transitada em julgado
.

[...]

Em observância ao contrato,
a parte apelante prestou os serviços advocatícios ao ajuizar ação previdenciária para concessão de pensão por morte, com pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais (aut
os n.o 0005505-79.2011.4.01.3602)
, para a qual o Juízo competente
daquela demanda
concedeu
, em
2013,
a tutela ante
cipada

para que a apelada recebesse o benefício previdenciário
e, ao final,
julgou procedente
os termos da inicial, tendo transitado em julgado em 05/07/2018
e prosseguido na execução pela apelada até o ano de 2020
.

Assim, o
ora apelante
ajuizou a execução do contrato de honorários afirmando que
a apelada estaria inadimplente com os honorários
desde

07
/12/2013
, conforme planilha
com o demonstrativo da evolução da dívida juntada aos autos da execução
que somaria
parcelas de honorários cobradas sobre os benefícios previdenciários, percebidos em decorrência da antecipação de tutela, acrescidos de 24 parcelas após o trânsito em julgado
(ID
236306985, p. 10).

Desse modo,
verifica-se que a sentença objurgada acabou por
reduzir todo
o direito d
e crédito do apelante ao limite de
cobrança sobre 30 parcelas de
todos os
benefício
s
previdenciário
s percebidos pela recorrida
,
além de também reduzir o percentual de 30% para 20%
, baseando-se n
os limites previstos na
Tabela XV
, da Tabela Geral de Honorários da OAB/MT, juntada aos autos pela recorrida e datada de 13/03/2023
,
in
verbis
:

TABELA XV

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA

[...]

2 – Postulação judicial

2.1 -
Percentual de 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou

proveito que for pleiteado ou advier ao cliente
- Mínimo: 5 URH

R$ 5.947,39

2.2 -
Qualquer espécie, sobre o valor do benefício
pretérito
acumulado, não poderá ultrapassar 50% sobre do total de direito do cliente

2.3 - O valor descontado nas parcelas futuras após implantação do
beneficio
,
não poderá ultrapassar o
máximo
de 30 (trinta) vencimentos, respeitados percentuais acima
.

(ID 236306983, p. 10)
[grifo nosso]

Para elucidar, cita-se o respectivo trecho da sentença:

[...]

Desta forma,
entendo que o valor dos honorários advocatícios contratuais, deve ser mantido no percentual de 30% sobre o proveito econômico obtido pela devedora/embargante, inclusive do saldo do RPV, limitando-se as parcelas declinadas na “Tabela XV – advocacia previdenciária” da tabela da OAB do Num. 120596726 - Pág. 10, que prevê: “2.3 - O valor descontado nas parcelas futuras após implantação do
beneficio
, não poderá ultrapassar o máximo de 30 (trinta) vencimentos,
respeitados percentuais acima
.”

Ex
positis, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedente os embargos à execução. Determino o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, na forma acima estabelecida.
Considerando que a parte embargante decaiu em parte mínima do pedido, condeno, o embargado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em verba que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8o - A, do CPC. Translade cópia da referida decisão aos autos executivos. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Assiste razão ao apelante.
Primeiramente porque
, conforme previsto na supracitada Tabela de Honorários da OAB/MT,
o limite de 30 vencimentos
se refere às parcelas
futuras

após a implantação do benefício
, o qual não pode se confundir com deferimento
liminar de tutela antecipada
, uma vez que ainda
precário,
pois demanda a confirmação definitiva por sentença
, em observância ao devido processo legal
e nos termos do
art. 304,
caput
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art.
303 ,

torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso
.

[grifo nosso]

Ou seja, a concessão de medida liminar satisfativa possui caráter precário, necessitando ser confirmada em
caráter exauriente, por
sentença de procedência, para manutenção da sua força.

Nesse sentido, cita-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3-
A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva
.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

(N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 24/03/2022) [grifo nosso]

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE
. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. NATUREZA SATISFATIVA
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. (...).

1)
A concessão da medida liminar e o seu cumprimento pela parte impetrada, embora possua caráter satisfativo, não implica na perda de interesse de agir, devendo-se prosseguir ao regular julgamento do mérito a fim de que, após o contraditório e a ampla defesa,
seja ratificada ou não a eficácia da medida anteriormente deferida
, sob pena de ofensa ao devido processo legal
. 2(...). 4) Segurança conhecida e concedida.

(TJ-AP - MS: 00015042220198030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 11/10/2019, Tribunal).
[grifo nosso]

Assim, o limite de 30 vencimentos não se aplica sobre os benefícios previdenciários percebidos, durante a relação processual, em caráter precário e não definitivo
.

Ademais, quanto ao percentual
de honorários a ser aplicado, assevera-se que
a Tabela da OAB não conta com força vinculante ao ponto de
impedir que as partes contratantes estabeleçam o pagamento dos honorários advocatícios, contratuais,
em percentual
acima do previsto
na Resolução infralegal.

Nesse sentido,
destaca
-se que
a redação d
o
§2o, do art. 22 da Lei n.o
8.906/1994
,
vigente
à época da contratação, dispõe que o disposto na Tabela de Honorários da OAB/MT
trata do

mínimo
remuneratório

ao advogado
e que é possível que as partes estipulem valores distintos, nestes termos:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o
Na falta de estipulação
ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser
inferiores
aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

[...] [grifo nosso]

Ademais,
não
foram comprovados vícios de consentimento
, tais como erro, dolo, coação ou fraude,
ou violação à
boa-fé ou à
função social do contrato
.

Além disso, verifica-se que
o percentual de honorários, em 30%,
trata-se de aumento que não destoa dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, em comparação com os 20% do previsto na citada Tabela da OAB/MT, não configurando onerosidade excessiva
.

Assim, o controle jurisdicional dos valores ou percentuais livremente avençados para a remuneração do profissional contratado (honorários advocatícios contratuais) só é cabível em circunstâncias excepcionais, exigindo seja demonstrada a ocorrência de defeitos previstos no ordenamento legal para os negócios jurídicos
,
nos termos dos
art. 104,
caput
e incisos, e

138
ao 144

do Código Civil
, ou se reconhecida sua colidência com a boa-fé e a função social do contrato,
circunstâncias não identificadas no caso concreto
.

A corroborar, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS LIVREMENTE PACTUADOS. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEQUÍVOCA E EFICIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO VALOR CONTRATADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "
O controle jurisdicional dos valores ou percentuais livremente avençados para a remuneração do profissional contratado (honorários advocatícios contratuais) só é cabível em circunstâncias excepcionais, exigindo seja demonstrada a ocorrência de defeitos previstos no ordenamento legal para os negócios jurídicos (v.g.,
arts
. 138 e ss. do CC/2002), ou se reconhecida sua colidência com a boa-fé e a função social do contrato
" (
AgInt
no
AREsp
267.732/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 2/10/2018).

2. Na hipótese, não se verifica circunstância excepcional apta a autorizar a interferência do Poder Judiciário, uma vez que os executados nem sequer alegaram a ocorrência de defeitos no negócio jurídico e não foi verificada violação, pela exequente, dos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

3.
Ao contrário, viola a boa-fé objetiva a conduta dos executados de tentar se furtar ao cumprimento dos valores livremente pactuados após a efetiva e adequada prestação dos serviços advocatícios, sendo a reforma do acórdão estadual, para julgar improcedentes os embargos à execução,
a
medida que se impõe
.

4. Agravo interno a que se dá provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.350.308/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 28/9/2023.)

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar a
sentença recorrida
a fim de julgar totalmente improcedentes os embargos à execução opostos pela ora apelada
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

estipulado
nos embargos à execução
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
,
observando-se a suspensão, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Código, em decorrência da gratuidade da justiça concedida à apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024